Tribunal: TJDFT
Processo: 0715336-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0715336-94.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. T. C. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: REGINICE MARIA TEIXEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por R.T.C. da S. (menor impúbere representado por sua genitora) contra a decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos 0705791-49.2024.8.07.0016 (2a Vara da Fazenda do DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato desbloqueio do passe livre especial (pessoa com deficiência). Eis o teor da decisão ora revista: Passo a apreciar a tutela provisória de urgência, requerida em caráter liminar. Ao que se depreende dos autos, o cartão passe livre de titularidade da parte autora, pessoa com deficiência, foi bloqueado por suspeita de uso indevido. No caso, de acordo com relatório técnico, há indícios de que houve diversas irregularidades na utilização deste benefício. Em caso de irregularidade, o cartão é bloqueado e o benefício suspenso. Embora a multa tenha sido pago, apenas após o contraditório efetivo será possível apurar se a manutenção do bloqueio ostenta alguma ilegalidade. É essencial apurar se há outras irregularidades em investigação. O fato é que a própria representante do menor reconheceu o uso indevido do benefício, tanto que pagou a multa aplicada após apresentação de defesa em processo administrativo. Não se questiona o direito subjetivo em relação ao benefício, mas o uso regular do cartão. Essa a questão a ser destacada. A própria parte reconheceu que houve uso indevido, embora tenha alegado boa-fé. Todavia, o uso foi irregular, o que levou à suspensão. O cartão permanece bloqueado e, apenas após as informações a serem prestadas pelo réu, em contraditório efetivo, será possível apurar se a ilegalidade na manutenção deste bloqueio. O relatório da gerência de produtos e mobilidade destaca que foram identificados vários indícios de irregularidades em determino período. Após o contraditório, será analisado eventual abuso ou ilegalidade na manutenção do da suspensão. Ademais, a autora não apresentou qualquer elemento concreto para justificar a urgência e a emergência. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Defiro a gratuidade processual e a tramitação prioritária. Cite-se o réu para contestar, com as advertências legais. Não será designada audiência, porque o direito em questão não admite transação. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “é certo que o benefício do passe livre tem suas regras. No entanto, para que haja a suspensão é preciso uma prova cabal da sua violação”; b) “não se pode afastar a hipótese de ter sido a parte agravante vítima de uma fraude”; c) “a manutenção da decisão administrativa é pactuar com entendimento de que presunção relativa dos atos administrativos deve prevalecer em detrimento da especial condição da parte agravante”; d) “a genitora da Agravante precisa do desbloqueio do benefício com urgência pois se encontra em situação de extrema vulnerabilidade e não possui condições para pagar as passagens de transporte para levar e buscar o filho nas suas atividades de rotina, causando o risco de prejudicar o seu tratamento de saúde”; e) “quanto à probabilidade do direito, o Agravante é pessoa com deficiência, de acordo com o documento hospitalar de ID no 184612062, acostado à petição inicial e, desse modo, tem direito ao passe livre especial”; f) “ao suspender o passe livre especial, o Agravado atinge imediatamente o pleno exercício à educação, à saúde e ao transporte do Agravante, uma vez que o impossibilita de frequentar consultas médicas, terapias de forma diária, das quais necessita”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência “para que seja desbloqueado o cartão de passe livre PCD com acompanhante do Agravante”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A questão subjacente gravita em torno da (i)legalidade do ato administrativo que determinou o bloqueio de uso do passe livre PCD com acompanhante, por suposta irregularidade no uso do referido cartão. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, constata-se que, conforme relatório da Gerência de Produtos e Serviços de Mobilidade (id 184612061), a parte agravante, aparentemente, teria sido notificada acerca do possível uso indevido do benefício, em razão de constatação de práticas de “venda” do benefício tarifário e “utilização além dos limites diários estabelecidos em lei”. No ponto, o aludido documento destaca que o beneficiário tem direito a oito utilizações por dia, e seu acompanhante mais oito. Na ocasião, teria sido dada oportunidade de o notificado apresentar justificativa, de sorte a garantir a ampla defesa e o contraditório. Nessa quadra não subsiste suporte fático e probatório suficiente para se aferir, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente em relação à suposta arbitrariedade no bloqueio do benefício e morosidade na resolução do imbróglio por parte da Administração Pública. Ressalta-se que a probabilidade não está centrada no direito subjetivo da parte em relação ao benefício, mas no uso regular do cartão. Importante assinalar que não há indícios de apresentação de defesa (justificativa) no processo administrativo pela parte agravante contra o aludido bloqueio, nem de eventual resultado da apuração dos fatos pela Administração Pública. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável o imediato desbloqueio do passe livre especial com acompanhante, até porque os documentos carreados não se revelam suficientes à demonstração da patente ilegalidade ou abuso de poder a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário na conduta administrativa. Desse modo, tenho que, por ora, prevalece a presunção da legalidade dos atos administrativos, dado que os apontamentos de uso irregular do cartão constituem instrumento hábil à manutenção da decisão ora revista. Nesse sentido, mutatis mutandis, os julgados das Turmas Cíveis do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Impõe-se a não concessão da tutela de urgência ao se constatar que a resolução da controvérsia reclama dilação probatória, motivo pelo qual a matéria deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais. 2. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1798913, 07409105620238070000, Relator: LEONOR AGUENA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 19/12/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BENEFÍCIO DE TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO. PASSE LIVRE ESPECIAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. BLOQUEIO. USO INDEVIDO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REATIVAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravante pugna pela concessão, em sede recursal, da tutela provisória pleiteada a fim de suspender o ato administrativo que determinou a suspensão do benefício do cartão de Passe Livre Especial. 1.1. Com efeito, ante a fragilidade probatória neste estágio processual, mostra-se necessária ulterior dilação probatória para melhor elucidação do contexto fático, com exercício do contraditório e cognição exauriente. 1.2. Ressalte-se que os atos administrativos são dotados de presunção de veracidade e legitimidade, incumbindo ao administrado o ônus de demonstrar a incorreção dos seus fundamentos fáticos ou jurídicos. 1.3. Assim, devem ser mantidos os efeitos do ato impugnado enquanto os fatos não forem esclarecidos. 2. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1761357, 07226615720238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no PJe: 2/10/2023.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Ao Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 17 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator